Tribunal: TCU
Processo: 008.953/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jair Lira Soares contra o Acórdão 8020/2020 - 2a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 905/2018 - 2a Câmara, que julgou irregulares as contas do ex-prefeito do município de Lagoa da Canoa/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial em que são apreciados Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 8020/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Aroldo Cedraz), por meio do qual foi negado provimento ao Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 905/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. José Múcio Monteiro); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar ao recorrente que a interposição de novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado da condenação imposta ao responsável por meio do Acórdão 905/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço .